Tribunal: TJMT
Processo: 1029807-94.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029807-94.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (EMBARGANTE), ARIELLE SEVERINO HEREDIA - CPF: 733.045.731-00 (EMBARGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), MARCIANO XAVIER DAS NEVES - CPF: 531.754.251-00 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), HENRIQUE WILLIAN RODRIGUES BEZERRA DE MENEZES - CPF: 046.293.201-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DO TÍTULO – APELAÇÃO PRÓPRIA NÃO APRECIADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ENFRENTADA NO ACÓRDÃO – NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – POSSÍVEL COMPROMETIMENTO DA EXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL – RISCO DE DANO GRAVE DECORRENTE DE ATOS CONSTRITIVOS EM FACE DA AGRAVANTE – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – ADVERTÊNCIA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –
EMBARGOS REJEITADOS
.

É admissível a concessão de efeito suspensivo ativo, em sede de agravo de instrumento, quando demonstrados o risco de dano grave e de difícil reparação e a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

A ausência de enfrentamento da apelação própria interposta pela parte agravante, especialmente quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, configura, em tese, negativa de prestação jurisdicional, nos termos dos arts. 489, §1º, IV e VI, e 525, §1º, III e §5º, do CPC, o que compromete a validade do título judicial em sua direção.

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses restritas previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria já apreciada ou à rediscussão do mérito do acórdão.

Inexistindo omissão, contradição ou erro material na decisão embargada, impõe-se a rejeição dos embargos.

Não se exige do julgador manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, conforme pacífica jurisprudência.

Advertência à parte quanto à reiteração injustificada de teses já analisadas, sujeitando-se às penalidades legais previstas no CPC, inclusive por litigância de má-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por GINCO URBANISMO LTDA. contra o acórdão de ID 324827373 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1029807-94.2025 proveu parcialmente o recurso apresentado em face de ARIELLE SEVERINO HEREDIA
“confirmando a medida liminar recursal de ID 314302393 para sustar os atos constritivos patrimoniais direcionados à GINCO URBANISMO LTDA., no âmbito do cumprimento de sentença do processo nº 1008597-59.2017.8.11.0002.”.

Em suas razões de ID 327010386 a parte embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão
“ao reconhecer expressamente que o acórdão proferido em 08/07/2024 deixou de determinar o retorno dos autos à instância competente para que o vício fosse sanado, tampouco declarou expressamente a inexigibilidade do título judicial até a apreciação da apelação da ora Embargante”
.

Requer, assim, o acolhimento dos aclaratórios para ser suprido o vício apontado.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Compulsando os autos, verifico que cuida-se de embargos de declaração opostos com fundamento no art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, contra o acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargados.

A parte embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão.

Pois bem.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado suscitada.

O acórdão embargado enfrentou, de forma fundamentada e suficiente, os aspectos centrais da controvérsia.

A propósito, assim consignei a respeito na decisão embargada:

“A agravante demonstrou que interpôs apelação própria no processo principal, suscitando preliminar de ilegitimidade passiva, a qual não foi enfrentada de forma expressa pelo acórdão proferido em 08/07/2024, consoante documentos acostados aos autos.

A omissão alegada é relevante e, em tese, compromete a regular formação do título executivo judicial em relação à agravante. Conforme dispõe o art. 489, §1º, do CPC:

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

[...]

IV – não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

[...]

VI – deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Do mesmo modo, a omissão judicial a respeito de tese jurídica expressamente suscitada pela parte, impede a formação válida da coisa julgada material, razão pela qual o art. 525, §1º, do CPC, permite que se alegue tal vício como matéria de defesa na fase de cumprimento de sentença:

“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

[...]

§1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

[...]

III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV – penhora incorreta ou avaliação errônea;”

A ausência de apreciação da apelação própria da agravante impede, em tese, a constituição de título judicial válido e eficaz contra ela, sendo plausível a alegação de inexequibilidade do título.

Por sua vez, a urgência está evidenciada diante da deflagração de atos constritivos sobre o patrimônio da agravante, inclusive bloqueio via SISBAJUD no importe de R$ 111.272,20, o que representa valor expressivo para o exercício regular de suas atividades empresariais.

A manutenção da execução em face da agravante, sem o devido enfrentamento da sua apelação, pode ensejar dano grave e de difícil reparação, uma vez que implicaria em restrições patrimoniais sobre fundamentos cuja validade ainda está sob questionamento judicial.”

Ademais, a pretensão da embargante configura tentativa de rediscussão do mérito da decisão colegiada, finalidade que não se compatibiliza com os estreitos limites da via eleita.

O ordenamento processual pátrio não admite o uso de embargos de declaração como sucedâneo recursal para reexame da matéria já decidida, notadamente quando não demonstrada obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Assim, ausente qualquer omissão relevante, e tendo sido enfrentados os fundamentos jurídicos suficientes à resolução da controvérsia, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e no agravo de instrumento, advirto a parte embargante de que nova reiteração das teses aqui tratadas ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado, e o
REJEITO
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025